Tribunal: TJES
Processo: 5005029-65.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005029-65.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALDINO CORREA DE ALMEIDA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005029-65.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALDINO CORREA DE ALMEIDA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: CLORIVALDO BELEM - ES29527, CLORIVALDO FREITAS BELEM - ES6945

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso em sentido estrito foi interposto pelo réu contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c §4º, parte final, e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em razão de suposta prática de tentativa de homicídio qualificado cometido contra a vítima, maior de 60 anos.

A defesa alegou ausência de animus necandi, sustentando que os atos praticados decorreram de impulso diante de agressões verbais e físicas da vítima, requerendo a desclassificação para o crime de lesão corporal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão em juízo de retratação e o parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos suficientes a indicar a ausência de dolo de matar, a autorizar a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O artigo 413 do Código de Processo Penal impõe ao Juízo a pronúncia do acusado quando presentes indícios de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida.
7. As provas dos autos, consistentes nos laudos periciais e nos depoimentos das testemunhas presenciais, apontam para a reiteração das investidas do recorrente contra a vítima, mediante uso de veículo automotor, e expressas ameaças de morte, o que evidencia o dolo de matar.
8. A tese de legítima defesa não se sustenta na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado do mérito, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, para manter a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida impõe a submissão do réu ao Tribunal do Júri, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia quando o conjunto probatório indica, ainda que em juízo de probabilidade, o dolo homicida.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c §4º, parte final; art. 14, inciso II.

Código de Processo Penal: art. 413.

Constituição Federal: art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Waldino Corrêa de Almeida Filho, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c §4º, parte final, e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em razão de suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, cometido contra Paulo Zamboni, maior de 60 anos.

Irresignada, a defesa interpôs o recurso, sustentando, em síntese, a ausência de
animus necandi
, ao argumento de que o recorrente não agiu com dolo de matar.

Afirma que os atos praticados decorreram de impulso e não representaram intenção deliberada de ceifar a vida da vítima, já que reagiu instintivamente diante de agressões verbais e físicas, em contexto de acirrada discussão entre as partes.

A defesa pleiteia a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal previsto no artigo 129 do Código Penal. Argumenta que os elementos dos autos são insuficientes para embasar a pronúncia por crime doloso contra a vida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de pronúncia.

O Juízo de origem manteve a decisão impugnada, em sede de juízo de retratação.

Subscreve o parecer ministerial, a Procuradora de Justiça Edwiges Dias, a qual se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005029-65.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALDINO CORREA DE ALMEIDA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: CLORIVALDO BELEM - ES29527, CLORIVALDO FREITAS BELEM - ES6945

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Waldino Corrêa de Almeida Filho, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c §4º, parte final, e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Segundo a denúncia, no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 12h, na Avenida Santa Leopoldina, Bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha/ES, o recorrente, com intenção de matar, teria arremetido, por duas vezes, o veículo Toyota Yaris vermelho que conduzia contra a vítima, provocando as lesões descritas nos laudos periciais.

O crime não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão de a vítima ter caído sobre o capô no primeiro atropelamento e, no segundo, ter o impacto sido absorvido pela pick-up sob a qual a vítima se abrigou.

A motivação do delito, segundo a peça acusatória, teria decorrido de desavenças relacionadas à eleição para síndico do condomínio onde residiam.

O recorrente pugna pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado, para o delito de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, alegando ausência de
animus necand
i e sustentando, ainda, que apenas se defendeu diante de agressões da vítima. Requer, ao final, a cassação da decisão de pronúncia e a remessa do feito ao Juízo comum.

Analisando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência e pelos laudos de exame de corpo de delito (fls. 127/128), os quais atestam as lesões sofridas pela vítima Paulo Zamboni.

Os indícios de autoria também estão satisfatoriamente demonstrados, com destaque para os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. O ofendido Paulo Zamboni declarou em juízo:

“
Que era síndico e eu fui contra ele na chapa contrária; (...) só que depois que ele perdeu ele começou a passar por mim me xingando; (...) ele me xingou e eu xinguei de volta, ai ele começou a falar que ninguém poderia xingar ele e que ele iria me matar, deu ré com o carro, na primeira vez foi devagarinho, encostou em mim, coloquei as mãos no capô do carro dele e foi pra trás; ai ele deu ré e veio de novo, dessa vez eu fui junto com ele e dei um chute no carro; ai ele começou a dizer que iria me matar, ai ele deu mais uma ré e me atropelou na primeira vez e eu cai em cima do carro; ele deu ré de novo, eu fiquei meio tonto e virei de costas pra ele, nisso ele veio de novo e a sorte foi que alguém me avisou e eu pulei, ele só não me pegou porque eu consegui sair; (...) eu peguei uma barra de ferro e fui pra cima dele, mas eu estava tonto e ele conseguiu tirar da minha mão; mas as pessoas conseguiram tirar dele e ele fugiu das pessoas e entrou na etapa; (...) eu fui pra ele com a barra de ferro depois da terceira vez que ele me atropelou; (...) esse ferro fazia parte do toldo do trailer que caiu; (...) isso tudo consta em vídeo; (...) confirmo meus depoimentos prestados na delegacia; (...) eu não portava faca em nenhum momento durante as discussões”.

Corroborando essa versão, a testemunha Andressa Sena de Souza declarou:

“
Que eu estava almoçando dentro da lanchonete e eu escutei uma discussão do lado de fora e quando eu saí, vimos que um cara estava gritando com o Paulo, ameaçando ele e eu vi ele dando ré indo atropelar o Paulo; (...) ele ficou ameaçando falando que ia matar o Paulo, ficava ameaçando ele, e aí ele deu ré de novo e eu tentei ajudar o Paulo pra ele não ser diretamente atingido; (...) o Paulo se machucou sim, o pessoal da lanchonete saiu e tentou ajudar ele, deu água pra ele; (...) eu não vi o Waldino machucado em nenhuma hora, se ele tivesse machucado daria pra eu ver; (...) não tinha faca nenhuma com o Paulo”.

No mesmo sentido, Ueslei Costa de Oliveira afirmou:

“
Que o autor dos fatos saiu do ‘condomínio’ em um carro vermelho; que ele começou a ‘xingar’ o Paulo; que então o Paulo ‘xingou ele de volta’; que ouviu o momento que o autor do crime teria dito ‘eu vou te matar’; que o Paulo então disse ‘vem’; que o autor então veio para cima do Paulo com o carro dele; que o autor do crime chegou a atropelar o Paulo; que o Paulo foi jogado para cima do para-brisas do carro dele; que o autor do crime ‘deu ré’, esperou um pouco e veio novamente; que o Paulo ‘teve que pular’, pois do contrário seria atropelado novamente; que o carro do autor ‘ficou enganchado’; que neste momento o autor fugiu do local ‘a pé’ para dentro do condomínio; que o depoente acredita que o autor do crime queria matar o Paulo; que o depoente acredita que o Paulo não foi morto por conta da ‘altura da calçada’, sendo que da primeira vez o carro ‘não conseguiu subir a calçada’, mas teve êxito na segunda vez”.

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado, negou a intenção homicida e sustentou que:

“
Eu não tentei matar ninguém. Eu estava defendendo a minha própria vida, porque o senhor Paulo, a filmagem que vocês têm aí, que ele mostrou aqui e fez várias demonstrações aí, essas filmagens foram cortadas. O começo da filmagem, ela não existe. É onde o seu Paulo levanta da cadeira e sai correndo com a faca na mão e me cercou pela frente do caminhão dele, em frente aonde estava a dona Selma e o seu Didi. Ali ele entrou na frente do meu carro com uma faca e a primeira coisa que ele fez, uma facada no meu carro. Eu podia ter atropelado ele ali se eu a quisesse matar, mas não, eu saí de ré porque ele estava na minha frente cercando o meu carro”.

É certo que os depoimentos das testemunhas Valter, Selma e Laurinei, arrolados pela defesa, referem possível agressão inicial da vítima, mas suas versões não têm a mesma coerência e firmeza daqueles colhidos sob compromisso de dizer a verdade e corroborados por outros elementos.

No ponto, a tese de legítima defesa não se sustenta em sede de pronúncia, porquanto as provas indicam dinâmica que sugere o dolo de matar, com duas investidas do veículo e expressas ameaças de morte.

A suposta agressão inicial da vítima — ademais posterior às investidas, segundo a maioria dos relatos — será matéria a ser valorada pelo Conselho de Sentença, a quem compete o exame aprofundado do mérito.

Quanto à desclassificação para lesão corporal, observa-se que o suporte fático apresentado nos autos, não permite o reconhecimento de plano da inexistência do dolo homicida, sobretudo diante da reiteração das investidas e das circunstâncias do fato.

Como bem assinala o Ministério Público, por parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Edwiges Dias, a decisão de pronúncia revela apenas um juízo de probabilidade, sendo adequado o envio do feito ao Tribunal do Júri.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo incólume a decisão de pronúncia, para que Waldino Corrêa de Almeida Filho seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c §4º, parte final, e artigo 14, II, todos do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)